Tribunal: STJ
Processo: 2258641-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629338 - SP (2024/0161733-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JAFE REI DE FRANCA FILHO
AGRAVANTE
: JANE DA SILVA DE FRANCA
AGRAVANTE
: JOYCE DE FRANCA SILVA
AGRAVANTE
: SOLANGE MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADA
: LUANA MACHADO COSTA - SP312765
AGRAVADO
: ADIRCE DA ROCHA
ADVOGADO
: FERNANDO BRASILIANO SALERNO - SP237534
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNG
IBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o art. 1.021 do
CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50986142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bc3daecc-e2fb-4c78-96f1-fd59c31ea40a

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: bc3daecc-e2fb-4c78-96f1-fd59c31ea40a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629338 - SP (2024/0161733-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JAFE REI DE FRANCA FILHO
AGRAVANTE
: JANE DA SILVA DE FRANCA
AGRAVANTE
: JOYCE DE FRANCA SILVA
AGRAVANTE
: SOLANGE MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADA
: LUANA MACHADO COSTA - SP312765
AGRAVADO
: ADIRCE DA ROCHA
ADVOGADO
: FERNANDO BRASILIANO SALERNO - SP237534
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNG
IBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o art. 1.021 do
CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da Súmula n. 7/STJ, que restou assim
ementado (e-STJ fls. 592-593):
Documento eletrônico VDA50740575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: 883a272e-ecd5-4582-bd12-1d10edee78b7

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO
E
PARTILHA. ARROLAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO DA
COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.
ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS EM PERÍODO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I.
Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial, em que
se alega violação aos artigos 373, II e §1o do Código de Processo
Civil, 1.659, I e II, e 1.790 do Código Civil. O Tribunal de origem
manteve o reconhecimento de direito de meação a companheira
sobrevivente sobre bens adquiridos na constância da união estável. A
parte recorrente sustenta que os bens partilhados pertenciam
exclusivamente ao autor da herança antes da união estável, e que a
companheira sobrevivente não teria direito à meação. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber é necessário
reexaminar o acervo fático-probatório para determinar a possibilidade
de exclusão do direito de meação da companheira sobrevivente sobre
bens partilhados no inventário, à luz do regime de comunhão parcial
de bens, diante da alegação de que esses bens foram adquiridos
anteriormente à união estável. III. Razões de decidir 3. É reiterada a
jurisprudência desta corte que assenta que "o reexame de fatos e
provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. (AgInt
no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) 4. No caso, o
acórdão recorrido conclui que os bens objeto de partilha passaram a
integrar o patrimônio do falecido somente após o início da união
estável, sendo presumido o esforço comum nos termos do regime da
comunhão parcial de bens. 5. A alegação de que os bens já
pertenciam exclusivamente ao falecido antes da união demanda
reexame do acervo fático- probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento, pelo que pugna "seja
reconsiderada, revisada a decisão agravada que não conheceu do Recurso Especial,
a fim de que seja recebido, conhecido e provido". Sustenta que "não há que se falar,
nesse caso, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, pois para a resolução da questão,
basta a valoração das consequências jurídicas dos fatos incontroversos para a
correta interpretação do direito" (e-STJ fls. 902-907).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de apresentar manifestação (e-STJ fl. 617).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50740575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: 883a272e-ecd5-4582-bd12-1d10edee78b7

O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu art.
1021, caput:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no AREsp n. 2.771.579/PB, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025
Documento eletrônico VDA50740575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: 883a272e-ecd5-4582-bd12-1d10edee78b7

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no art. 1.021 do CPC/2015 e art. 259 do RISTJ.
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.636.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.746.535/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA50740575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: 883a272e-ecd5-4582-bd12-1d10edee78b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.629.338 / SP
Número Registro: 2024/0161733-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031331520198260019 10097574620208260019 20230000976951 22586416020238260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAFE REI DE FRANCA FILHO
AGRAVANTE : JANE DA SILVA DE FRANCA
AGRAVANTE : JOYCE DE FRANCA SILVA
AGRAVANTE : SOLANGE MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADA
: LUANA MACHADO COSTA - SP312765
AGRAVADO
: ADIRCE DA ROCHA
ADVOGADO : FERNANDO BRASILIANO SALERNO - SP237534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: adcf3c10-f7d2-462f-b3d8-307ff24d207a

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: adcf3c10-f7d2-462f-b3d8-307ff24d207a